Tribunal: TJES
Processo: 0000041-30.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-30.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PEREIRA GANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa. Narra a denúncia que policiais militares em patrulhamento, visualizaram o réu dispensar sacola contendo 41 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e R$ 92,00. Em poder do recorrente foram encontradas mais 6 buchas de maconha e 4 papelotes de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) examinar eventual desproporcionalidade na pena-base e na multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime está comprovada por boletim unificado, autos de apreensão e constatação, e laudo químico-toxicológico.

2.
A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, confirmando a apreensão e a conduta do réu, sem indícios de má-fé ou falsidade.

3.
Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, o depoimento de policiais é prova idônea para sustentar condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
Inviável a absolvição, pois o tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas típicas, no caso, trazer consigo e guardar drogas.

5.
Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, sendo legítima a exasperação de 2 anos, diante do intervalo entre as penas mínima e máxima, o tratamento dado à matéria pela jurisprudência, e a discricionariedade motivada do juiz.

6.
A pena de multa foi fixada em patamar compatível, observando-se a regra geral mais benéfica (10 a 360 dias-multa), não havendo espaço para redução.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49 e 59; Lei 11.343/06, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000041-30.2024.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO PEREIRA GANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AGUINALDO APARECIDO FERREIRA PEGO - ES35497, JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

PABLO PEREIRA GANDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (Id. 13571670), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na madrugada de 28/4/2024, policiais militares faziam patrulhamento preventivo na Rua Beija Flor, bairro Seac, município de Jaguaré/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado dispensar uma sacola em um terreno baldio.

Na sacola dispensada pelo denunciado foram apreendidos
41 (quarenta e um) pinos de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de
crack
e a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie.

Submetido a revista pessoal, foram localizadas em poder do réu outras
06 (seis) buchas de maconha e 04 (quatro) papelotes de cocaína
.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas (Ids. 13571638 e 13571669).

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta, inicialmente, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 54397296, autos de apreensão e constatação (Id. 13571639), e laudo químico toxicológico (Id. 13571650).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão, Srs.
Kelvi Baudson Barbosa

e
Daniel Pereira da Cruz
,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, confirmaram a apreensão das drogas e esclareceram que a abordagem foi motivada pela ação do réu de dispensar uma sacola, ao perceber a aproximação da viatura.

Os agentes afirmaram mais, que o recorrente é conhecido por seu envolvimento com o crime, e, inclusive, havia sido abordado e preso, semanas antes, pela prática do tráfico de drogas (Ids. 12389273 e transcrição no Id. 12389910).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

A propósito, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição,
em especial, porque o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de
“vender”, “expor à venda”
e
“trazer consigo drogas”,
como ocorreu na hipótese.

S
obre a dosimetria
, não prospera a pretensão de
redução
da pena privativa de liberdade imposta (07 anos de reclusão), em especial, porque a
a
plicação do mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu.

Contudo, no presente feito, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o Magistrado reconheceu que o réu possui
maus antecedentes,
fundamento que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Já o
quantum
de majoração adotado (
02 anos
de reclusão
), não se mostra desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), o tratamento dado à matéria no âmbito do c. STJ, e o livre convencimento do Juiz, conferido pela legislação penal.

Por fim, a pretensão de
redução da
pena de

multa
não merece provimento, pois o Juiz de Direito adotou a regra geral (mínimo de 10 e máximo de 360
1
), mais favorável que o quantitativo previsto no dispositivo legal em apreciação (500 a 1.500)
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13851457),
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 49 -
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

2

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.